Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743322-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL GALENO DE SOUZA AGRAVADO: EURIDES PEREIRA MOURA, PAULO DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHEL GALENO DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum n.o 0716988-28.2024.8.07.0007, indeferiu o parcelamento das custas processuais da reconvenção e determinou o seu recolhimento, sob pena de não conhecimento. Nas razões recursais (ID 65007060), o agravante postula, em primeiro lugar, a reforma da decisão agravada no tocante à concessão da gratuidade de justiça, aduzindo a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas. Subsidiariamente, postula seja autorizado o parcelamento das custas processuais. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que recentemente foi indeferida a gratuidade de justiça ao réu/reconvinte (ID 211333562, autos de origem), não tendo sido interposto recurso contra a referida decisão. Desse modo, houve a preclusão da decisão, uma vez que não foi interposto o recurso cabível no prazo previsto. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido, uma vez que foi apreciado recentemente nos autos de origem, sem que tenha sido interposto o recurso cabível. Além disso, a genérica alegação de hipossuficiência, sem a comprovação cabal, é incapaz de conferir-lhe o direito à gratuidade de justiça, que deve ser demostrado, e não foi. Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos exarados na origem e em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), indefiro a gratuidade de justiça postulada, pois os documentos já constantes dos autos já são suficientes para tal conclusão. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo agravante e, por conseguinte, determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora